Tribunal: CARF
Processo: 10880.946037/2015-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-11
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946037/2015-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.942 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2023
Recorrente
EBF INVESTIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRAZO
DE
INTERPOSIÇÃO
EXTRAPOLADO. INTEMPESTIVIDADE.
Revela-se intempestivo o recurso voluntário interposto depois de extrapolado o
prazo de 30 (trinta) dias corridos, previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Da contagem, exclui-se o dia do recebimento, inclui-se o do término e
prorroga-se quando expirar em finais de semana e feriados, na forma do art. 5o
do mesmo diploma legal acima referido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 06-60.662 - 2a Turma da
DRJ/CTA, Sessão de 11 de outubro de 2017, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946037/2015-66
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.942 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946037/2015-66

1. Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em face de
indeferimento parcial do crédito de saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2006,
apresentado por meio da Declaração de Compensação (Dcomp) no
03813.76630.291210.1.3.02-6419.
2. Referida Dcomp foi entregue à Receita Federal em 29 de dezembro de 2009 e, em 05
de novembro de 2012, a Delegacia Especial de Administração Tributária da Receita
Federal de São Paulo (Derat/São Paulo) emitiu Despacho Decisório (fl. 27), com a
homologação parcial do crédito, reconhecendo R$ 167.462,10 dos R$ 196.451,42
declarados.
3. O Despacho Decisório não reconheceu as retenções de Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte – IRRF, que totalizam R$ 92.286,52. Este valor foi declarado na formação do
saldo negativo do ano calendário 2006 e referido crédito de saldo negativo deu lastro
para apresentação das declarações de compensação listadas abaixo. O não
reconhecimento dos valores retidos na fonte (R$ 92.286,52) resultou na homologação
parcial de uma das declarações e no indeferimento daqueles enviadas posteriormente,
conforme demonstra o quadro:
(...)
4. A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 16 de setembro de 2015 (fl.
38) e em 16/10/2015 protocolou Manifestação de Inconformidade com as seguintes
alegações e argumentos (fls. 03/05)
a) Que em 2006 a contribuinte sofreu retenção de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 92.286,52; que compensou débito de estimativa de IRPJ
no valor de R$ 56.601,92 e que o valor devido de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), apurado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ), foi
de R$ 34.868,06, portanto, o saldo negativo apurado corresponde a R$ 114.020,38.
b) Junta extrato do banco para demonstrar as retenções na fonte e finaliza pedindo o
reconhecimento deste crédito e o cancelamento da decisão proferida no Despacho
Decisório.
A 2a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Não se pode incluir na formação do saldo negativo de IRPJ parcelas de imposto retido
na fonte quando os valores declarados à Receita Federal são divergentes e não é
possível comprovar a efetiva retenção.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em processos de declaração de compensação, o ônus da prova é da contribuinte já que,
ao formular um pedido de ressarcimento ou uma declaração de compensação, ela alega
a existência de um direito, cabendo a ela provar seus fatos constitutivos, nos termos do
art. 373 do CPC.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.942 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946037/2015-66

Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo:
(...)

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.942 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946037/2015-66

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que a ciência do recorrente em relação ao Acórdão no 06-
60.662 da 2a Turma da DRJ/CTA se deu por via postal, tendo os Correios registrado o Aviso de
Recebimento no dia 05 de março de 2018 (segunda-feira), conforme se atesta às e-fls. 60.

Nesse sentido, a contagem do prazo para interposição do Recurso Voluntário se
iniciou no dia 06 março de 2018 (terça-feira). Logo, a recorrente teria até o dia 04 de abril de
2018, como data limite para interpor o Recurso.
No entanto, o documento de Solicitação de Juntada inserto às e-fls. 61 demonstra
que o recorrente apenas apresentou o Recurso no dia 06 de abril de 2018, ou seja, dois dias após
o prazo fatal, portanto, intempestivo, nos termos do art. 5o e art. 33 do Decreto no 70.235/72, in
verbis:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário em razão de sua intempestividade.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso dada a intempestividade de sua
apresentação.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.942 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.946037/2015-66

Fl. 96
DF CARF MF
Original